Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700221-30.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra o v. acórdão exarado no ID 69718431, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Nas razões recursais ofertadas no ID 70154589, a embargante afirma estar evidenciado erro de fato no v. acórdão, ao considerar que as autorizações de aplicação financeira juntada aos autos nos IDs 6698779 e 66987990 e os respectivos recibos constantes dos IDs 66987991 e 66987992, indicariam, de forma clara, as condições estabelecidas para efeitos de liquidez e de vencimento dos investimentos realizados. Destaca que, ao contrário do que ficou consignado no v. acórdão, nenhum dos documentos apontados faz referência ao percentual de 95% (noventa e cinco por cento) do CDI para as hipóteses de resgate antecipado do produto ou qualquer outro percentual de escalonamento a ser aplicado nesse tipo de situação. A embargante sustenta que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao deixar de levar em consideração o fato de que a própria embargada teria registrado que a tabela aplicável ao produto contratado seria aquela descrita como “TABELA XV – APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM RDC – CDI”, que prevê rentabilidade no patamar de 102% (cento e dois por cento) do CDI. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja modificado o entendimento firmado no v. acórdão recorrido e para que seja analisada, de forma expressa, a violação às disposições contidas no artigo 14, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como nos artigos 113, § 1o, incisos I e III, 389, 422 e 427, do Código Civil, e nos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, § 2o, do Código de Processo Civil. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 26 de março de 2025 às 11:13:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora